Tribunal: TJSP
Processo: 0000291-92.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Afastamento da majorante do emprego de arma, tratando-se de faca, em atenção à Lei no 13.654/2018, já declarada constitucional pelo C. Órgão Especial. Readequação das frações na dosimetria da reprimenda para espelhar a modificação do édito condenatório, sem alteração, todavia, da sanção ao final imposta a VINICIUS, e com

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Afastamento da majorante do emprego de arma, tratando-se de faca, em atenção à Lei no 13.654/2018, já declarada constitucional pelo C. Órgão Especial. Readequação das frações na dosimetria da reprimenda para espelhar a modificação do édito condenatório, sem alteração, todavia, da sanção ao final imposta a VINICIUS, e com redução da reprimenda de NELSON. Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000291-92.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que são apelantes
VINICIUS STANCOV PEREIRA e NELSON WASHIGTON MATIAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos apelos
defensivos para condenar os réus por infração ao art. 157, § 2o, II, do CP, sem alteração
na reprimenda ao final imposta a VINICIUS STANCOV PEREIRA, ficando a sanção
de NELSON WASHINGTON MATIAS reduzida para 05 anos e 10 meses de reclusão,
regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no mínimo legal. V.U. Comunique-se.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000291-92.2017.8.26.0296 -Voto no 10036 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 2 9 1 - 9 2 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 2 9 6
A p e l a n t e s :
V i n i c i u s
S t a n c o v
P e r e i r a
e
N e l s o n
W a s h i n g t o n M a t i a s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : J a g u a r i ú n a
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . A n a P a u l a C o l a b o n o A r i a s
VOTO no 10.036
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à
autoria e materialidade. Afastamento da majorante do
emprego de arma, tratando-se de faca, em atenção à
Lei no 13.654/2018, já declarada constitucional pelo C.
Órgão Especial. Readequação das frações na
dosimetria
da
reprimenda
para
espelhar
a
modificação do édito condenatório, sem alteração,
todavia, da sanção ao final imposta a VINICIUS, e
com redução da reprimenda de NELSON. Apelos
parcialmente providos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 245/250 cumpre
acrescentar que NELSON WASHINGTON MATIAS e VINICIUS STANCOV
PEREIRA foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, I e II, do CP, às
penas, respectivamente, de 06 anos e 05 dias de reclusão, regime inicial
fechado, mais 13 dias-multa, no piso (NELSON), e 05 anos e 06 meses de
reclusão, regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no mínimo legal
(VINICIUS). Foi-lhes negado o apelo em liberdade.
Apela VINICIUS (fls. 262 e 267/278) pretendendo a
absolvição por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa
dos fatos em contraditório em detrimento do reconhecimento realizado pela
vítima, que reputa frágil e ilegal porquanto não seguidas as formalidades
previstas no art. 226 do CPP. No que tange à dosimetria, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal e a atenuação do regime inicial.
Recorre NELSON (fls. 350/356) pleiteando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000291-92.2017.8.26.0296 -Voto no 10036 PF
3
atenuação da reprimenda imposta, especialmente no que diz respeito à fixação
da pena-base, ao afastamento das majorantes e ao reconhecimento da
tentativa em razão da recuperação de parte dos bens.
Processados e contrariados os apelos (fls. 360/367),
a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos
defensivos (fls. 377/392).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento aos recursos.
Narra a denúncia que no dia 14 de janeiro de 2017,
por volta das 11h, na residência localizada na Rua Vigato, 22, Jardim Europa,
na cidade de Jaguariúna, VINICIUS STANCOV PEREIRA e NELSON
WASHINGTON MATIAS, agindo em concurso de pessoas, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para eles o veiculo
Toyota/Etios HB, cor cinza, placas FCC-0959, 02 aparelhos de telefone celular
das marcas Nokia e LG, além da quantia de R$ 650,00 em dinheiro, mediante
violência e grave ameaça exercida com emprego de uma faca contra as
vítimas A.C.O. e A.A.S.
A materialidade ficou comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 06/13), pelo laudo pericial do veículo (fls. 124/127), bem como
pela prova oral (DVD que acompanha os autos digitais), a qual também é
suficiente para elucidar a autoria delitiva.
NELSON, interrogado em Juízo, confessou a
prática do roubo, confirmando o uso de uma faca e a prática do delito em
concurso com outro indivíduo que não quis identificar. Disse que estava
embriagado e que tem condenação por outros roubos, mas que está
arrependido.
VINICIUS, por sua vez, mesmo tendo constituído
defensor, não compareceu à audiência, tornando-se revel.
O ofendido A.C.O. narrou em Juízo que estava
auxiliando sua esposa em casa quando viu um rapaz que pulou o muro e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000291-92.2017.8.26.0296 -Voto no 10036 PF
4
exigia, empunhando uma faca grande de cozinha, a entrega das chaves do
carro e dinheiro. Entrou na casa e pegou o dinheiro que tinha e 02 celulares.
Outro rapaz também pulou o muro, mas não tinha arma e era mais
"nervosinho". Afirmou que o que estava com uma faca era moreno "mais
escuro" e estava com o boné abaixado no rosto e que o outro era moreno
"mais claro" e não tinha nada escondendo o rosto. Foram mostradas a ele
fotografias no inquérito e reconheceu os dois apelantes sem sombra de dúvida.
Em contraditório, reconheceu NELSON pessoalmente como sendo aquele que
portava a faca e quando lhe mostrada a fotografia juntada pelo advogado de
defesa de VINICIUS também o reconheceu.
A
vítima
A.A.S.,
em
igual
sentido,
prestou
declarações em Juízo narrando a dinâmica do roubo ocorrido em sua
residência, onde também estava sua irmã portadora de necessidades
especiais e confirmando a subtração do dinheiro, veículo e celulares. Disse,
ainda, que um dos rapazes, o que entrou primeiro, era pardo e alto e que viu o
rosto dele, enquanto o outro era mais claro e tinha cabelo crespo. Disse, ainda,
que no inquérito reconheceu por foto os dois rapazes que praticaram o roubo e
reconheceu em audiência NELSON como sendo aquele que portava a faca.
Em relação às fotos de VINICIUS a fls. 15 do inquérito, disse que o rosto é
parecido com o que se lembra, mas não conseguia mais reconhecê-lo com
certeza.
O investigador Alexandre mencionou que ocorreu
um acidente de trânsito envolvendo o veiculo subtraído, logo após o roubo,
sendo que populares mencionaram que, embora machucados, o motorista e os
passageiros fugiram. Alguns dias depois VINICIUS foi abordado em uma ronda
e ostentava um ferimento na cabeça, tal como mencionado pelas testemunhas
do acidente, de modo que a fotografia dele no momento da abordagem foi
mostrada para as vítimas, que o reconheceram como sendo um dos autores do
roubo. Ressaltou, ainda, que tanto NELSON quanto VINICIUS já tinham
envolvimento anterior com a prática de roubos.
Esta a prova produzida no feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000291-92.2017.8.26.0296 -Voto no 10036 PF
5
A manutenção da condenação é medida de rigor.
Quanto a NELSON, além de sua confissão em
contraditório temos o relato das vítimas, que o reconheceram sem sombra de
dúvida, tanto no inquérito, quanto em Juízo.
Em relação a VINICIUS, o reconhecimento pessoal
restou prejudicado por não ter ele comparecido em Juízo. Todavia, ele foi
reconhecido fotograficamente por uma das vítimas em audiência e pelas duas
no inquérito. Nesse sentido, naquela oportunidade foi mostrada fotografia de
VINICIUS com um machucado na cabeça quando abordado pouco tempo após
o delito, corroborando a informação do policial ouvido de que ele estava no
veículo da vítima quando este colidiu com um caminhão horas depois do roubo
à residência. As vítimas relataram que VINICIUS também ingressou na casa e,
embora não estivesse armado, proferiu grave ameaça.
Não há que se falar em nulidade do
reconhecimento. Isto porque, mesmo que as formalidades do art. 226 do CPP
não tenham sido seguidas, não há mácula no ato, pois o reconhecimento,
sendo sincero e convincente, inclusive confirmado em contraditório, prevalece
sobre a inobservância aos ritos legais.
O art. 226, II, do CPP, por incorporar a expressão
“se possível”, deixa claro que as formalidades nele previstas são, no máximo,
recomendadas, porém não obrigatórias. Este dispositivo deve ser lido em
consonância com o art. 563 do mesmo Código, consagração do brocardo pas
de nullité sans grief, segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
O delito consumou-se em razão da inversão da
posse da res, tanto que apenas o carro das vítimas foi recuperado, depois de
colidir com outro veículo. Dessa forma, não há que se falar em tentativa,
conforme entendimento consolidado pelo E. STJ sob o procedimento dos
recursos repetitivos sob o tema 916 (REsp 1.499.050, de relatoria do Min.
Rogerio Schietti Cruz) e na Súmula 582: “consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000291-92.2017.8.26.0296 -Voto no 10036 PF
6
por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Por outro lado, necessário reparo na condenação,
porque o crime foi cometido com arma branca e não mais subsiste a majorante
neste caso, em razão da edição da Lei no 13.654/18, que revogou o art. 157, §
2o, I, do CP. Assim, a utilização de faca deve ser ponderada como
circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria.
Readequada a condenação para ter os réus como
incursos no art. 157, § 2o, II, do CP, a dosimetria também comportará reparo.
Na primeira etapa foram reconhecidos maus
antecedentes quanto a ambos os réus: em relação a VINICIUS, pelo processo
no 67/2011 ou 101343/2011, da 10a Vara de São Paulo, com trânsito em
julgado para o MP e para a Defesa em 09/04/2012 (fls. 192 e Sistema Intinfo);
no que se refere a NELSON, autos no 0005530-92.2008.8.26.0296 da 2a Vara
de Jaguariúna, trânsito em julgado para o MP em 25/02/2009 e para a Defesa
em 22/03/2010 (fls. 187/190 e sistema Intinfo). Tal circunstância judicial
desfavorável, somada ao emprego de faca e ao fato de que 04 pessoas foram
ameaçadas durante a ação, uma delas portadora de necessidades especiais, o
que demonstra culpabilidade exacerbada, justifica a manutenção da
exasperação da pena-base em 1/4 para os dois apelantes, perfazendo 05 anos
de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda etapa, quanto a NELSON, a atenuante
da confissão espontânea foi compensada apenas parcialmente pela
reincidência (autos 0002342-52.2012.8.26.0114, 1a Vara de Jaguariúna,
trânsito em julgado para o MP em 06/03/2014 e para a Defesa em 14/03/2016
fls. 187/190 e sistema Intinfo), sendo a sanção diminuída de 1/8, perfazendo
04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mais 10 dias-multa. A pena de
VINICIUS, por sua vez, manteve-se inalterada.
Na terceira fase, pela causa de aumento do
concurso de agentes, a sanção deve ser elevada para ambos na fração de 1/3,
e não 3/8 como imposto na r. sentença recorrida, o que totaliza, quanto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000291-92.2017.8.26.0296 -Voto no 10036 PF
7
NELSON, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no mínimo
legal, e totalizaria, em relação a VINICIUS, 06 anos e 08 meses de reclusão,
mais 16 dias-multa, no piso.
Mesmo atenuadas as frações de aumento nesta
Instância, em razão de erro material no cálculo na origem a sanção ao final
estabelecida quanto a VINICIUS ficaria acima daquela imposta pelo Juízo a
quo, razão pela qual, pela vedação de reformatio in pejus indireta fica
quanto a ele mantida a sanção lá estabelecida: 05 anos e 06 meses de
reclusão, regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, mantém-se o regime inicial fechado para
cumprimento de pena, considerando-se, além do montante de pena imposto,
as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, emprego de
faca e terem sido 04 pessoas foram durante a ação, uma delas portadora de
necessidades especiais). Quanto a NELSON pesa, ainda, a reincidência.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento aos
apelos defensivos para condenar os réus por infração ao art. 157, § 2o, II, do
CP, sem alteração na reprimenda ao final imposta a VINICIUS STANCOV
PEREIRA, ficando a sanção de NELSON WASHINGTON MATIAS reduzida
para 05 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 13 dias-
multa, no mínimo legal.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator